Tribunal: STF
Processo: ARE 1574803
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado (Doc. 14, fl. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS CONSULTAS MÉDICAS E TERAPIAS PRESCRITAS PELO MÉDICO DA INFANTE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO COMPROVADA. PARECER DO NATJUS FAVORÁVEL. OBRIGAÇÃO DE FORNECER ACESSO A CONSULTAS E TERAPIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE BOA VISTA aponta ofensa aos arts. 5º, LV; e 196, da Constituição Federal, à tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral, e às Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Alega, em suma, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ante o indeferimento de produção de prova pericial requerida, destacando que o acórdão recorrido se baseou apenas em laudo médico unilateral e nota técnica do NATJUS, os quais não apresentam alto nível de evidência exigido na tese estabelecida no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral. 



    Defende a aplicação, ao caso, dos critérios da medicina baseada em evidências em conformidade com o Tema 1234 da repercussão geral.



    Aduz que o laudo médico e a nota técnica do NATJUS adotados pelo acórdão recorrido não foram submetidos ao contraditório, não apresentando, “por si só, o alto nível de evidência exigido para a imposição de um tratamento multidisciplinar de longo prazo e de alto custo ao erário público” (Doc. 17, fl. 13). 



    Sustenta, ainda, a ausência de um plano terapêutico específico para a paciente, que especifique a carga horária necessária ou a necessidade de avaliações periódicas, elementos cruciais para verificação da racionalidade do tratamento. 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao Município a produção da prova pericial requerida; subsidiariamente, requer a reforma da sentença e do acórdão recorrido “para que a obrigação de fornecimento do tratamento multidisciplinar pelo Município de Boa Vista seja condicionada à apresentação e aprovação judicial de um plano terapêutico individualizado e detalhado, indicando expressamente a carga horária de cada sessão, a justificativa para cada terapia, a necessidade de participação dos pais e/ou responsáveis legais, bem como a submissão a avaliações periódicas e apresentação de laudos atualizados que comprovem a eficácia do tratamento proposto” (Doc. 17, fl. 18).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF e violação meramente reflexa à Constituição Federal (Doc. 21).



    No Agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Adite-se que o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 424 da repercussão geral (ARE 639228 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, DJe de 31/8/2011), fixou tese no sentido de que “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



     No caso concreto, o cerne da controvérsia gira em torno da aplicação de requisitos mínimos para o tratamento de pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), com amparo em diretrizes estabelecidas no Enunciado 105 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.



    O Tribunal de origem entendeu que “para a definição da "carga horária do tratamento solicitado, o plano terapêutico, a especialização dos profissionais da equipe multidisciplinar e a justificativa das terapias a serem aplicadas" (Enunciado 105), é indiscutível que o acesso às consultas é pré-condição, o que reforça o acerto do magistrado ao proferir a sentença de procedência dos pedidos” (Doc. 14, fl. 4).



    Em suas razões, o recorrente alega que o entendimento, respaldado por laudo médico e parecer técnico do NATJUS, viola o estabelecido no Tema 1.234-RG.



    Registre-se, inicialmente, que a aplicação do Tema 1234-RG se limitou a medicamentos, que respeitam a lógica do registro como categoria regulatória e estão submetidos, portanto, a um maior rigor técnico-científico no cumprimento dos requisitos sanitários da legislação de regência, sendo expressamente consignado que “No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Desse modo, como o presente caso não trata de fornecimento de medicamento, mas de tratamento multidisciplinar a pessoa com TEA, é inaplicável o Tema 1234-RG. 



    Por outro lado, no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, em conformidade com o referido precedente paradigma, entendeu pela existência de responsabilidade do ente municipal pelo fornecimento do tratamento prescrito, nos termos do laudo médico e do parecer técnico do NATJUS.



    A alegada necessidade de condicionar o fornecimento à apresentação e aprovação judicial de um plano terapêutico individualizado e detalhado, conforme pretende a parte recorrente, exige e revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido e a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente